Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701919-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELPS RODRIGO JORGETO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 24407548, interposta por KELPS RODRIGO JORGETO DA SILVA. Isto porque, nos termos da Súmula 203 do Col. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Confira-se ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (Súmula 203, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 269, DJ 12/02/1998, p. 35) Registro que se tratando de recurso incabível, desnecessário a prévia alteração da classificação do feito pelo SERECO, em razão da obediência aos princípios da economia e celeridade processuais. Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito